Tribunal: STF
Processo: RE 1436580
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PARA SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR –INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 560.900 – TEMA N.22 – RECURSO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a tese no Tema 22 - RE 560.900, de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” (eDOC. 72, ID: 395f237e, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput, 93, IX, e 144, do texto constitucional (eDOC. 88, ID: 3ef0451c).



    Sustenta-se, em síntese, que a parte recorrida não preencheu os requisitos previstos no edital para curso especial de formação de sargentos, pois responde a processo criminal pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV), associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único) e fraude processual (CP, art. 347).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 560.900/DF, Tema 22 da repercussão geral, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Ressaltou-se, contudo, a possibilidade de a lei poder instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’.” (RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2020)  



    Na espécie, o Tribunal de origem, a despeito da existência de processo criminal em andamento contra o recorrido – réu pela prática dos delitos de homicídio doloso, associação criminosa armada e fraude processual – e de previsão legal específica impossibilitadora de concorrer à promoção quando em curso processo penal pelo cometimento de crime doloso cuja pena seja superior a dois anos, concedeu a segurança. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Na espécie, verifica-se que o impetrante, ora apelante, encontra-se ‘sub-judice’ em processo criminal por suposta prática de homicídio qualificado, associação criminosa e fraude processual (artigos 121, 288 e 347 do CPB), motivo pelo qual foi indeferida sua matrícula para o Curso de Formação de Sargentos. Pois bem. 



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou a tese no Tema 22 - RE 560.900, de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    Tendo em vista a força vinculante e obrigatória do precedente, impõe-se garantir ao candidato o prosseguimento no certame, afastando sua eliminação por ser réu em uma ação penal, observado o princípio da presunção de inocência.” (eDOC. 72, ID: 395f237e, p. 3)  



 Efetivamente, a tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos.



 Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco.



    Na espécie, no entanto, verifica-se hipótese de exclusão do candidato em razão da existência de estar em curso processo criminal contra o recorrido e da expressa previsão editalícia e legal impossibilitadora de sua concorrência diante de tal circunstância.



    Assim, observa-se que o Tribunal de origem, ao aplicar o entendimento firmado no Tema 22 da repercussão geral, não se atentou às peculiaridades do caso concreto e, portanto, não se adequou ao corretamente precedente e à jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA. FASE DE ANÁLISE DA CONDUTA SOCIAL. CANDIDATA QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No caso concreto, discute-se decisão do Tribunal de origem que suspendeu o direito à nomeação e posse da ora recorrente no cargo de Investigador de Polícia, Edital 01/2014, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, até o trânsito e julgado de Ação Penal acerca de fraude no concurso. 4. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.358.565-AgR/MG,Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.3.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público para o cargo de investigador da polícia civil. Investigação social. Exclusão do certame. Existência de ocorrências policiais nas quais o recorrente foi acusado de ameaça e lesão corporal. Conduta incompatível com o cargo almejado. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que ‘as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle’. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1.355.732-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 57.289-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.5.2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de primeiro grau (eDOC. 45, ID: e819e540).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente